Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-09.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000649-09.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGAMENTO COLEGIADO – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 151 DO CTN PARA A SUSPENSÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO NÃO FIXOU SUA EXIGÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Cumpre destacar que não há previsão legal expressa para a suspensão da exigibilidade de créditos não-tributários. No entanto, tendo em vista, sobretudo, as já referidas circunstâncias de que a Lei de Execuções Fiscais não distingue, para efeito de sua aplicação, dívida ativa tributária de dívida ativa não-tributária e de que a multa administrativa somente se diferencia dos tributos por possuir natureza jurídica de sanção, a aplicação analógica do CTN é plenamente justificável para que se estenda aos créditos não-tributários a possibilidade de suspensão da exigibilidade.

Assim, é possível o acórdão constar a informação da possibilidade de suspensão do crédito executado pelo artigo 151 do CTN, e não a exigência do depósito integral para a concessão da tutela pretendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
nos autos do Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso, que consistia na suspensão da exigibilidade de débitos executados.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão incorreu em vício, sob o argumento de que inexiste previsão legal que exija o depósito em dinheiro para a suspensão da exigibilidade de multa administrativa.

O Embargado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso Id.23912976.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020